Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-17.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se JOSÉ FRANCISCO SCARTEZINI E SILVA E OUTROS para se manifestarem sobre as preliminares de não conhecimento arguidas nas contrarrazões apresentadas por ASSOCIAÇÃO BEATRIZOPOLIS E OUTROS (ID 45711669). Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46